Tribunal: CARF
Processo: 10680.923931/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS DELSON SANTIAGO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.923931/2012-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.272 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSTRUTORA COWAN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do relator.

documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, e Paulo Régis
Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-92.974 - 1a
Turma da DRJ/BHE, da sessão realizada em 30/04/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins cumulativa,
relativo ao fato gerador de 31/07/2011.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.923931/2012-71
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.272 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.923931/2012-71

de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito do contribuinte, não
restando saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em
18/12/2012 (fl. 33), o contribuinte apresentou, em 16/01/2013, a manifestação de
inconformidade de fl. 2/3, alegando, em síntese, que transmitiu DCTF retificadora do
período de julho/2011 para acertar o lançamento do Darf recolhido no valor de R$
34.275,17 com o valor pago do débito de R$ 3.427,52, gerando o pagamento indevido
ou a maior que foi objeto do Per/Dcomp. Requer a reforma do Despacho Decisório,
considerando a regularidade do procedimento adotado.

É o relatório.
A recorrente fora cientificada da decisão da DRJ em 02/09/2019, através do DTE,
(fl. 46), tendo a recorrente protocolou recurso voluntário em 01/10/2019, (fls 47 e seguintes).
No recurso protocolado, argumentou o seguinte: Para que se analise a
documentação acostada em Recurso Voluntário: ECD; Balancetes; Demonstrativos de cálculos,
etc, e dê provimento ao recuso”.

VOTO

Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Como a Recorrente, não apresentou nenhum documento que indicasse a existência
do requerido crédito, a Delegacia de Julgamento não pôde, determinar de ofício, a realização de
diligências para aferir autenticidade dos créditos declarados pela Recorrente. Como isto não
cabia seguir orientação do artigo 18 do Decreto 70.235/72. in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto que rege o processo administrativo é de
que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, antes não não foi possível ser feito no
presente caso.
O processo administrativo fiscal, é delineado por diversos princípios, dentre os
quais se destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37
da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.272 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.923931/2012-71

perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do evento
econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário. A busca pela
verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração tributária no âmbito
de suas atividades procedimentais e processuais. (grifamos). (MARINS, James. Direito
Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e
179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores
Celso Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente a
verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria qualificação
dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição, com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o
interesse público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do ajuste
substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para proporcionar o
encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao
princípio da legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material
no procedimento (...). (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito
administrativo. 24. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494)
.........................................................................................................
É o princípio da verdade material que autoriza o administrador a perseguir a
verdade real, ou seja, aquela que resulta efetivamente dos fatos que a constituíram. (...)
Pelo princípio da verdade material, o próprio administrador pode buscar as provas
para chegar à sua conclusão e para que o processo administrativo sirva realmente para alcançar a
verdade incontestável, e não apenas a que ressai de um procedimento meramente formal.
Devemos lembrar-nos de que nos processos administrativos, diversamente do que ocorre nos
processos judiciais, não há propriamente partes, mas sim interessados, e entre estes se coloca a
própria Administração. Por conseguinte, o interesse da Administração em alcançar o objeto do
processo e, assim, satisfazer o interesse público pela conclusão calcada na verdade real, tem
prevalência sobre o interesse do particular. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.272 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.923931/2012-71

direito administrativo. 21. ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2009. p. 933
e 934)
O julgador, no PAF, deve sempre que possível buscar a verdade material, caso o
recorrente traga aos autos indícios de prova que possam ser analisadas. Como isto, é permitido
ao julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não
ficar restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, podendo buscar todo elementos
capazes de influir em seu convencimento.
Assim, devem ser considerados, in casu, todos os documentos carreados ao
presente recursos, que, a princípio, em uma análise superficial, demonstram créditos passíveis de
compensação. Contudo, só através de diligência, que deverá ser realizada pela DRF de Origem é
que se poderá ter certeza de que os créditos utilizados são mesmo passíveis de compensação,
como pretendeu a Recorrente.
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência a unidade de origem
para dirimir qualquer dúvida e buscar a verdade material, e com base nos documentos contábeis
e fiscais da Recorrente e nos documentos anexados ao presente Recurso Voluntário, realize novo
batimento das informações apresentadas, e seja elaborado relatório conclusivo sobre o direito
creditório requerido.
Após serem feitos os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, sejam informados os
resultados/conclusões ao recorrente, que caso queira, em 30 dias, fazer e apresentar suas
contrarrazões.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital